Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
D E S P A C H O No ID 51491494 a apelada/ré anexou informativo dizendo que o valor do veículo que substituiu o bem originário do contrato era de R$ 74.820,00. Contudo, nas contrarrazões de ID 51491528 – pág. 13, a apelada/ré afirmou que o valor desse mesmo veículo, deliberado em assembleia geral extraordinária, era de R$ 47.020,00. Por isso, intime-se a apelada para esclarecer essa divergência de valores, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a apelante para se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora